Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709293-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO, MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES, LUIZ FELIPE PERNA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713842-52.2019.8.07.0007, proposta pela Agravante desfavor de FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO, MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES e LUIZ FELIPE PERNA RODRIGUES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação reivindicatória de propriedade cumulada com arbitramento de aluguéis (id. 46615612), com fundamento em demanda prévia, em que acatado o pedido para rescisão do contrato de compra e venda, formulado com José Antonio dos Santos e Karina Gonzaga dos Santos, e julgado improcedente o pedido possessório, por falta de comprovação do esbulho. Aduziu que os promitentes compradores transferiram o bem a terceiro. Indeferido pedido incidental de antecipação da tutela, id. 50861190. O primeiro e segundo requeridos compareceram, espontaneamente, aos autos, e afirmaram que ocuparam o bem em razão de contrato de locação com Sr. Luiz Filipe, quem denunciaram à lide, por ter adquirido o imóvel de José Antônio. Informaram ter devolvido o imóvel ao locador em 28.8.2019 (id. 45216166). Acostaram recibo de devolução do bem (id.45217028). Houve designação de audiência e posterior cancelamento. Antes que houvesse expedição de mandado de citação do terceiro réu e intimação do primeiro e do segundo quanto ao teor da inicial recebida, o autor aduziu novo pedido de tutela de urgência para imissão na posse do bem, id. 60599254. Decido. Anoto que Luiz Filipe não foi réu no processo de no2015.01.1.060085-8, em que rescindido o contrato de compra e venda firmado com José Antônio dos Santos Filhos e Karina Gonzaga dos Santos. Não há demonstração, nos autos, de que esses tenham transmitido a posse àquele antes ou depois do desfazimento do contrato. Nesse contexto, como o presente pedido é aduzido em face do suposto adquirente, entendo que as nuances de eventual relação entre esse e o autor ou entre aquele e os promitentes compradores do bem ou, ainda, eventual turbação/esbulho possessório, como já explicado em decisão anterior, dependem do contraditório e da instrução probatória. Quanto ao pedido do primeiro e do segundo réus para denunciação à lide, deixo de admiti-lo, porque se trata de forma para intromissão de terceiro ao processo e o denunciado já figura como réu. Lado outro, no entanto, emerge dos autos, a possibilidade de ilegitimidade do primeiro e do segundo requeridos para a lide. Com efeito, eram mero locatários e já teriam desocupado o imóvel. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada e o pedido de denunciação à lide. INTIME-SE o requerente para se manifestar quanto à legitimidade passiva do primeiro e do segundo requeridos, no prazo de 5 dias. Considerando a suspensão temporária das audiências, CITE-SE o terceiro réu, para apresentar contestação em 15 dias, mencionando-se o id. da última inicial apresentada (id. 46615612).Na peça contestatória, deverá dizer se tem interesse na audiência de conciliação. Em caso positivo, DESIGNE-SE data para sessão. Em caso negativo, como o autor não formulou requerimento na inicial, INTIME-SE para réplica. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário, assim como das duas outras Demandas ajuizadas anteriormente acerca do imóvel de sua propriedade (Ação de Rescisão Contratual e Ação de Reintegração de Posse) e afirma que, diversamente do que constou da decisão agravada, “não há no que se falar em necessidade de contraditório, ainda mais quando se percebe que foram preenchidos os requisitos necessários para determinar liminarmente a imissão de posse, quais sejam: (a) prova da titularidade do imóvel; (b) individuação da coisa; e (c) posse injusta pela agravante e de qualquer outra pessoa” (Num. 15640190 - Pág. 7). Acrescenta que, nos termos do que está comprovado nos autos, “(a) o imóvel objeto da lide é a unidade no 1.603, na C-06, Lote 03, no Residencial Novitá (doc. 7, ID 47663083); (b) a propriedade do imóvel, vindicado pela agravante, decorre de título judicial incontestável acostado ao processo desde o primeiro momento (doc. 7, ID 43895365); (c) o réu LUIZ FILIPE firmou contrato de aluguel, do imóvel da agravante, com os adquirentes JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e KARINA GONZAGA DOS SANTOS, por quase 2 (dois) anos (doc. 7, ID 60599256); e (d) os réus FRANCISCO COUTINHO e MARIA DA PAZ COUTINHO firmaram contrato de aluguel, do imóvel da agravante, com o réu LUIZ FILIPE, por período de 1 (um) ano (doc. 7, ID 60599256) e agora abandonaram o imóvel (doc. 7, ID 45217028).” (Num. 15640190 - Pág. 9). Sustenta que os próprios Agravados reconheceram a inexistência de qualquer vínculo deles com a ora Agravante e que, assim, a manifestação dos Réus não infirma o resultado da rescisão contratual. Diz que os Agravados não desocuparam o imóvel quando foram notificados extrajudicialmente para tanto, mas deixaram o apartamento quando forma citados no Feito originário, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de imissão na posse. Questiona a Agravante qual “qual outro documento seria capaz de comprovar mais legitimamente a propriedade do bem, se não um título judicial apresentado pela agravante nos autos? Qual outro documento seria necessário para confirmar a posse do bem pelos réus, visto que eles admitem a ocupação do bem, ao reconhecer a locação do imóvel?” (Num. 15640190 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele decorre da prorrogação de uma posse irregular e, bem assim, dos prejuízos daí decorrentes. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para que seja determinada a imissão da posse do imóvel a agravante” (Num. 15640190 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 15640186). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713842-52.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele decorre da prorrogação de uma posse irregular e, bem assim, dos prejuízos daí decorrentes. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. O temor genérico de que a Agravante poderá sofrer prejuízo decorrente da posse alheia do imóvel não supre o requisito legal em questão. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador